Tribunal: TJDFT
Processo: 0714971-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MORTE DO DEMANDADO. SEGURO PRESTAMISTA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de prosseguimento do curso do processo após a morte do devedor, por meio de ação submetida ao procedimento especial de busca e apreensão, com suporte em seguro prestamista.
2. O seguro prestamista contratado pelo mutuário falecido garante o pagamento das parcelas devidas. 2.1. As eventuais questões relacionadas ao preenchimento dos requisitos para a satisfação da dívida pelo seguro prestamista contratado, além da possível necessidade de apresentação de documentos pela representante legal do espólio do falecido devem ser objeto de demanda própria, pois essas pretensões não se ajustam ao procedimento especial da busca e apreensão.
3. Apelação conhecida e desprovida.